Tribunal: CARF
Processo: 13857.000761/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13857.000761/2008-06
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.986 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA
Recorrente
TAPETES SAO CARLOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o
resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à
contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias. Vencido o
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, que rejeitou a conversão do julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias
Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e
Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de apresentar a GFIP
com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL-
68).
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 04-17.155 - proferida pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 209 a 216):
DO OBJETO
Trata-se do AIOA DEBCAD n.° 37.166.651-1, lavrado pela auditora fiscal Regina
Maria de Mello, em face do sujeito passivo acima identificado e consolidado em
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13857.000761/2008-06
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.986 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

10.07.2008, no valor de R$ 56.338,53 (cinqüenta e seis mil, trezentos, trinta e oito reais
e cinquenta e três centavos).
O crédito lançado decorre do descumprimento da obrigação de declarar em GFIP fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
O autuado descumpriu o artigo 32, IV, § 5o, da lei 8.212/1991, apresentando GF1P com
omissão dos valores pagos, pela empresa, a segurados, a titulo de PREVIDÊNCIA
PRIVADA COMPLEMENTAR, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL e SEGURO DE
VIDA, não tendo alcançado todos, caracterizando, assim, ganho adicional aos
beneficiados.
As contribuições previdenciárias decorrentes de tais rubricas foram lançadas por meio
do AIOP Debcad n°37.166.649-O, protocolado sob n° 13857.000760/2008-53.
DA IMPUGNAÇÃO
Assevera o contribuinte que não pode prevalecer o AIOA, aduzindo em síntese que:
1. Sendo o crédito lançado decorrente do descumprimento da obrigação de declarar em
GFIP os valores pagos, pela empresa, a segurados, a titulo de PREVIDÊNCIA
PRIVADA COMPLEMENTAR, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL e SEGURO DE
VIDA, e, considerando que, conforme argumenta através do instrumento de
impugnação ao AIOP Debcad 37.166.649-0, que constituiu o correspondente crédito
tributário, este não tem sustentáculo no direito posto, vez que não representa fatos
geradores das contribuições previdenciárias por não constituírem remuneração dos
empregados, inexistem motivos para se exigir o cumprimento da obrigação acessória;
2. Em sendo reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal, não há que se falar
em justo motivo para aplicação de repreensão pecuniária pelo descumprimento de
obrigação acessória;
3. para que não pairem dúvidas, apresenta os fundamentos trazidos na impugnação ao
AIOP Debcad 37.166.649-0, quais sejam, resumidamente, os tópicos a seguir:
4. Seu plano de previdência privada complementar é dirigido a todos os empregados que
preencham os requisitos eleitos no contrato, quais sejam: a) ostentar menos de 54 anos
de idade quando da adesão; b) perceber salário liquido igual ou superior a uma Unidade
Previdenciária Tapetes (quando da elaboração do contrato primitivo com a Itaú
Previdência, a UPT correspondia a R$ 1.200,00, o que equivalia ao teto máximo de
benefícios pagos pela previdência oficial);
5. a função da complementaridade do beneficio previdenciário é garantir que o
empregado que receba salário igual e/ou superior a uma UPT perceba quando de sua
aposentadoria remuneração condizente com aquela auferida em atividade de trabalho;
6. o plano está disponível, obrigatoriamente, a todos os componentes do grupo elegível,
de sorte que a não "admissão" (adesão?) está condicionada à renúncia expressa, por
meio de declaração do próprio punho, o que leva à conclusão que a empresa instituiu o
plano objetivando açambarcar o maior número de participantes possível;
7. a Emenda Constitucional n° 20/98, ao consagrar imunidade tributária aos planos de
previdência complementar, derrogou todas as normas infra-constitucionais em sentido
contrário. Assim, a condição imposta pela lei 8.212/91, no sentido de que o plano
deveria, obrigatoriamente, estar disponível a todos os empregados e dirigentes não tem
mais valia no direito posto;
8. A lei 10.243/2001, que alterou o artigo 458 da CLT, se integra à parte final do § 2° do
art, 202 da CF. Assim, a intenção do legislador ao inserir nesse artigo da CLT o § 2°, foi
restringir a indevida incidência de contribuições sociais sobre benefícios e/ou utilidades
concedidos aos empregados, o que não se confunde com o termo remuneração;
9. quanto à rubrica Seguro de Vida, a Lei 8.212/91 não traça hipótese de incidência de
contribuições previdenciárias sobre esse titulo, o que indica que a autoridade fiscal
levantou o crédito tributário por analogia às disposições ilegais e inconstitucionais que
seriam aplicáveis ao plano de previdência complementar;
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.986 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

10. a competência constitucional para o reconhecimento de que determinada verba
integra ou não a remuneração é do Judiciário, mediante provocação de quem se sinta
lesado;
11. quanto à rubrica Contribuição Sindical, é inquestionável que os valores lançados a
esse titulo na conta contábil não poderiam servir de móvel para incidência de
contribuições previdenciárias porque não importam em salário indireto dos empregados;
12. a atribuição de responsabilidade exclusiva para a impugnante, no que tange ao
pagamento da contribuição assistencial, não integra a remuneração do empregado
porque não corresponde a uma contraprestação pecuniária pelo labor. Referidos valores
são direcionados ao sindicato de classe, não provocando uma melhoria direta no seu
padrão de vida. Nem todos os trabalhadores optam pela filiação à organização sindical,
a fim de que possam usufruir do apoio assistencial;
13. A (sic) ausência da retenção mensal da contribuição assistencial dos salários dos
empregados não tem amplitude para configuração de salário indireto;
14. a contribuição assistencial, no caso concreto, não verte em beneficio direto ao
empregado, melhorando seu patamar salarial. Assim, não há como aceitar válido o
enquadramento dessa rubrica como salário de contribuição, motivo pelo qual o AIOP
não se sustenta;
15. a Representação Fiscal para Fins Penais não pode constituir meio idôneo para
compelir o contribuinte a deixar de discutir a constituição de crédito tributário pela
autoridade fazendária.
DO PEDIDO
Requer o sujeito passivo o cancelamento da penalidade imposta por meio do presente
Auto de Infração.
Julgamento de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande, por unanimidade, julgou procedente em parte a contestação da Impugnante, nos termos
do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo
digital, fls. 209 a 216):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
APRESENTAÇÃO DE GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS
FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Constitui infração a apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme art. 32, inciso IV e § 5o
da Lei no 8.212, de 24/07/91.
Lançamento Procedente em Parte
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 221 a 257):
1. tratando-se do julgamento da autuação correspondente ao descumprimento de
obrigação acessória referente às contribuições exigidas no processo no 13857.000760/2008-53,
aduz que o julgamento deste recurso deverá ocorrer posteriormente à decisão atinente ao
reportado AIOP Debcad no 37.166.649-0;
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.986 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

2. tratando-se de lançamento por homologação, não há razões para a pressente
autuação, já que manifestadas verbas - previdência complementar privada, seguro de vida e
contribuição sindical - não integram o salário de contribuição;
3. infere suposta nulidade da decisão recorrida por não ter combatido todos os
argumentos constantes da impugnação;
3. transcreve e ratifica os fundamentos apresentados na impugnação;
4. por fim, pede a anulação do lançamento, sob o fundamento de que referida
autuação está eivada de ilegalidade.
5. transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 25/5/2009
(processo digital, fl. 219), e a peça recursal foi interposta em 22/6/2009 (processo digital, fl.
221), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Conversão do julgamento em diligência
Conforme visto no relatório, a controvérsia em análise refere-se a crédito
tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de apresentar a GFIP com dados
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL-68). Por
conseguinte, vez que a obrigação principal referente às contribuições devidas pelos segurados
empregados, a parte patronal e aquela destinada a terceiros, entidades e fundos, está sendo
administrada no processo no 13857.000760/2008-53, cujo julgamento foi convertido em
diligência, entendo pertinente, aqui, replicar o lá decidido, nestes termos:
Seguro de vida
Conversão do julgamento em diligência
A Recorrente firma o entendimento de que aludida contribuição não incide sobre o
“seguro de vida” sob os pressupostos de que a Lei no 8.212, de 1991, não o inclui no
salário de contribuição, assim como como pelo fato do art. 458 da do Decreto-Lei no
5.452, de 1o de maio de 1943 – Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) –
supostamente reconhecer, expressamente, que dita utilidade não é reconhecida como
salário, vide excerto abaixo:
5.1.3 Em primeiro lugar, é imperioso anotar que a Lei n° 8.212/91 não traga
hipótese de incidência de contribuições sobre seguro de vida.
[...]
5.1.5 De outra banda, como ressaltado à saciedade no tópico antecedente, a
hodierna redação do artigo 458 da Consolidação das Leis do Trabalho exclui da
incidência das contribuições sociais as verbas pagas a titulo de seguro de vida
[...].
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.986 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

Contudo, ao que tem nos autos antes do resultado da diligência aqui proposta, reportado
entendimento não pode prosperar, tanto porque oposto ao que determina a legislação
previdenciária como pelo fato da norma trabalhista balizar claramente seus próprios
efeitos fiscais, aí não se incluindo a suposta isenção sob análise. A primeira, sustentada
nos preceitos consignados por meio do art. 28, §9o, da Lei no 8.212, de 1991, com
regulamentação implementada no Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, art. 214, §9o,
inciso XXV; a segunda, fundamentada na interpretação construída a partir da leitura dos
arts. 81, 82, 457 e 458 da manifestada CLT.
Por pertinente, mencionada inferência fica facilitada quando se vê as normas para
elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, presentes na Lei Complementar no
95, de 26 de fevereiro de 1998, art. 11, inciso III, alíneas “c” e “d”, verbis:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e
ordem lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma
enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e
itens.
(Destaquei)
Assim entendido, a fim de melhor destacar a compreensão daquilo que efetivamente
dizem as normas previdenciária e trabalhista, como se passa o que ali está dito e de que
modo a situação fática a elas se subsume, nos termos sequenciados, tais vertentes serão
abordadas individualizadamente. Por conseguinte, citada análise terá início e finalização
pela incidência tributária estabelecida na legislação previdenciária e com os contornos
fronteiriços estabelecidos pela lei trabalhista respectivamente.
No primeiro eixo, nota-se que mencionada utilidade está incluída na regra de incidência
tributária legalmente estabelecida no art. 22, §2o, cuja base tributável está prevista no
inciso I do art. 28 da lei previdenciária, eis que não excepcionadas nos respectivos §§2o
e 9o dos preditos arts. 22 e 28 respectivamente. Ademais, infere-se que o inciso XXV do
art. 9o do reportado Decreto, aponta o benefício fiscal almejado pela Requerente, sob a
condição, entre outras, de ser extensivo à totalidade dos empregados e dirigentes, ainda
que, como se vê, fora da parametrização legal, nestes termos:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador
de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo
coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei no 9.876, de
1999).(Vide Lei no 13.189, de 2015)
[...]
§ 2o Não integram a remuneração as parcelas de que trata o § 9o do art. 28.
(Destaquei)
[...]
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-000.986 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (Destaquei)
[...]
Decreto no 3.048, de 1999:
Art.214. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente: (Destaquei)
[...]
XXV-o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
prêmio de seguro de vida em grupo, desde que previsto em acordo ou convenção
coletiva de trabalho e disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes,
observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da Consolidação das Leis do
Trabalho. (Incluído pelo Decreto no 3.265, de 1999)
No cenário apontado, contrariamente ao que aduz a Recorrente, suposta constatação de
ilegalidade, se fosse o caso, traduziria reflexos em desfavor dos contribuintes, porque
afastaria isenção, ao nosso ver, permitida no mencionado Decreto, totalmente em
desacordo com o princípio da estrita legalidade tributária hipotecada no art. 97, inciso
VI, do CTN, o qual relembro na sequência:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
[...]
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
No eixo seguinte, entendo que os §§ 2o, inciso V, e 5o do art. 458 da CLT, quando
interpretados juntamente com os art. 457, §2o, da mesma lei, sinalizam que o comando
legal ali exposto não reflete efeitos previdenciários acerca do mencionado seguro de
vida. Afinal, quando assim o quis, reportado Ato Legal, expressamente, traduziu ditos
comandos por meio das expressões e não constituem base de incidência de qualquer
encargo trabalhista e previdenciário (art.457, §2o) e não integram o salário do
empregado para qualquer efeito nem o salário de contribuição, para efeitos do
previsto na alínea q do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 (art.
458, §9o). Confira-se:
Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos
legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como
contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. (Redação dada pela Lei no
1.999, de 1.10.1953)
[...]
§ 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo,
auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem,
prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam
ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo
trabalhista e previdenciário. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-000.986 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

[...]
Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para
todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações
"in natura" que a empresa, por fôrça do contrato ou do costume, fornecer
habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com
bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. (Redação dada pelo Decreto-lei no 229, de
28.2.1967)
[...]
§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário
as seguintes utilidades concedidas pelo empregador: (Redação dada pela Lei no
10.243, de 19.6.2001)
[...]
V – seguros de vida e de acidentes pessoais; (Incluído pela Lei no 10.243, de
19.6.2001)
[...]
§ 5o O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos,
aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras
similares, mesmo quando concedido em diferentes modalidades de planos e
coberturas, não integram o salário do empregado para qualquer efeito nem o
salário de contribuição, para efeitos do previsto na alínea q do § 9o do art. 28 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017)
(Destaquei)
Como se vê, o legislador dispensou tratamento diferenciado à dita utilidade “seguro de
vida”, já que silente quando à suposta exclusão do crédito previdenciário dele
decorrente, como o fez declaradamente, a exemplo, com a “ajuda de custo” (art. 457, §
2o) e o “serviço médico ou odontológico” (art. 458, §5o), vistos precedentemente.
Ademais, cotejando supracitados preceitos juntamente com aqueles abarcados pelos
arts. 81, 82 e 457,§1o (antes e após a redação atual), entende-se que o comando no
sentido de que anunciadas utilidades não serão consideradas como salário reflete
exclusivamente nos cálculos das correspondentes verbas trabalhistas, aí se incluindo a
parcela paga em dinheiro (art, 82, § único), percentagens e gratificações legais, entre
outras (art. 457, §1). Confira-se:
Art. 81 - O salário mínimo será determinado pela fórmula Sm = a + b + c + d + e,
em que "a", "b", "c", "d" e "e" representam, respectivamente, o valor das
despesas diárias com alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte
necessários à vida de um trabalhador adulto.
§ 1o - A parcela correspondente à alimentação terá um valor mínimo igual [...]
[...]
Art. 82 - Quando o empregador fornecer, in natura, uma ou mais das parcelas do
salário mínimo, o salário em dinheiro será determinado pela fórmula [...]
Parágrafo único - O salário mínimo pago em dinheiro não será inferior a 30%
(trinta por cento) do salário mínimo fixado para a região, zona ou subzona.
[...]
Art. 457 - [...]
§ 1o - Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as
comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos
pagos pelo empregador. (Redação dada pela Lei no 1.999, de 1.10.1953)
§ 1o Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as
comissões pagas pelo empregador.(Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-000.986 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

Nesse pressuposto, considerando que a definição deve abranger o todo definido e tão
somente ele, tratam-se de expressões e contextos distintos, como tais, devendo ser
traduzidos. Afinal, as expressões não constituem base de incidência [...]previdenciária
e não integram [...] o salário de contribuição carregam conteúdo normativo totalmente
diverso daquela não serão consideradas como salário. Confira-se:
1. o art. 457, §2o: e não constituem base de incidência de qualquer encargo
trabalhista e previdenciário;
2. o art. 458, §5o: não integram o salário do empregado para qualquer efeito
nem o salário de contribuição, para efeitos do previsto na alínea q do § 9o do
art. 28 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. (Incluído pela Lei no 13.467, de
2017)
3. o art. 458, §2o, V: não serão consideradas como salário as seguintes
utilidades [...] seguros de vida e de acidentes pessoais.
Não obstante o exposto precedentemente, é pacífico que o seguro de vida em grupo
contratado pelo empregador em favor de seus empregados, sem que haja a
individualização do montante que beneficia cada um deles, não se inclui no salário de
contribuição. Logo, sobre ele não incide a contribuição previdenciária, consoante se vê
no Parecer PGFN/CRJ/No 2119/2011 e Ato Declaratório no 11/2011 aprovado pelo
Ministro da Fazenda, nestes termos:
PARECER PGFN/CRJ/No 2119, de 10 de novembro de 2011
Contribuição Previdenciária. Seguro de Vida em Grupo. O seguro de vida em
grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de empregados, sem que
haja a individualização do montante que beneficia a cada um deles não se inclui
no conceito de salário, afastando-se, assim a incidência da contribuição
previdenciária sobre a referida verba.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10
de outubro de 1997. Possibilidade de a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
não contestar, não interpor recursos e desistir dos já interpostos, quanto à matéria
sob análise. Necessidade de autorização da Sra. Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional e aprovação do Sr. Ministro de Estado da Fazenda.
A propósito, ao caso, aplica-se a disposição vista o no artigo 62, §1o, II, “c”, do
RICARF, verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo:
(...)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
No contexto, apropriado se trazer os fundamentos do Relatório Fiscal, que esclarecem
as razões da presente autuação (processo digital, fl. 155):
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-000.986 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

De igual relevância para o deslinde da questão posta, vale transcrever o seguinte excerto
da decisão recorrida:
No que tange à rubrica Segura de Vida, observa-se que esta não consta dentre o
rol de exclusões do §9° do art.28 da Lei no 8.212/91, entretanto, o Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, com a redação
dada pelo Decreto 3.265, de 29/11/1999, dispõe em seu artigo 214, § 9o, XXV:
§9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
XXV - o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo
a prêmio de seguro de vida em grupo, desde que previsto em acordo ou
convenção coletiva de trabalho e disponível à totalidade de seus empregados e
dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9° e 468 da Consolidação das Leis
do Trabalho. (Incluído pelo Decreto no 3.265, de 1999)
Nesse passo, cumpre-nos registrar que o §10 do art. 214 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, é claro ao estatuir
que:
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para
todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
Ademais, na forma vista no Relatório de Lançamento, a presente autuação trouxe os
seguintes valores lançados nas respectivas competências (processo digital, fls. 141 a
143):
Competências
2004
Valor lançado
(R$)
Competências
2004
Valor lançado
(R$)
1, 2, 3, 8 e 9
49,23
10
49,23
48,64
54,53
4
49,23
848,05
48,64
848,06
848,06
11
49,23
848,06
848,05
5
49,23
53
48,64
848,05
35,02
848,05
848,06
848,05
6 e 7
49,23
12
49,21
48,64
53,00
49,23

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 2402-000.986 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

Ocorre que, como visto no excerto do livro razão que ora também transcrevo, parte do
reportado seguro a Recorrente individualizou em escrita contábil. Contudo, manteve
parcela supostamente globalizada sob a descrição “ITAU SEGUROS-SEG. VIDA
FUNC [...]” (processo digital, fls. 199 a 201):

[...]

Não menos relevante, ressalta-se que a convenção coletiva de trabalho prevê
individualização do montante que beneficia cada empregado, exceto no caso de sistema
concessivo “em valores superiores aos aqui previstos, considerando como tal o seguro
de vida em grupo”. Confira-se (processo digital, fls. 372 e 374):

Ante o exposto, já que ausente prova nos autos de que o caso em análise se amolda ao
contexto esquadrinhado pelo citado Parecer PGFN/CRJ/No 2119/2011 (seguro de vida
em grupo, sem individualização do benefício), voto por converter o presente julgamento
em diligência para que a unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil,
intime a Contribuinte a comprovar, se for o caso, a parcela do reportado seguro de vida
sobre a qual não incide mencionado tributo, por preencher os requisitos apontados no
aludido Parecer. Assim resolvido, o resultado da referida diligência deverá ser
consolidado, conclusivamente, por meio de Informação Fiscal, da qual a Recorrente
deverá ser cientificada, para, a seu critério, apresentar manifestação em 30 (trinta) dias.

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 2402-000.986 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000761/2008-06

Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as providências
solicitadas na presente resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital